Tribunal: CARF
Processo: 10711.005184/2009-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Lara Moura Franco Eduardo
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-05-04

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10711.005184/2009-88
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-001.902 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de abril de 2021
Recorrente
WEGH ASSESSORIA E LOGISTICA INTERNACIONAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 09/04/2009
APRESENTAÇÃO DAS RAZÕES DE DEFESA. MOMENTO.
Por regra geral, as razões de defesa e a prova documental devem ser
apresentadas na fase impugnatória, não sendo cabível a exposição de novos
motivos de fato e de direito perante a instância recursal.
ACÓRDÃO. NULIDADE POR OFENSA AO DIREITO DE DEFESA.
O Acórdão da Delegacia da Receita Federal de Julgamento que analisa o
lançamento de ofício deve pautar seus fundamentos pelas razões de defesa
expendidas na impugnação, sob pena de nulidade por ofensa ao direito de
defesa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo deste na parcela relativa à alegação de que
teria sido promovida a retificação de informações prestadas pelos transportador e agente
marítimo e, na parte conhecida, por dar parcial provimento ao Recurso Voluntário para, acatando
a preliminar suscitada de ofício, anular o Acórdão recorrido e retornar os autos à DRJ, a fim de
que seja proferida nova decisão, guardando, esta, fundamentos coerentes com as razões de defesa
apresentadas na peça impugnatória.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Alberto da Silva
Esteves, Lara Moura Franco Eduardo e Sabrina Coutinho Barbosa. Ausente a Conselheira Mariel
Orsi Gameiro.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10711.005184/2009-88
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.902 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10711.005184/2009-88

Relatório
Trata-se de aplicação de multa pelo cometimento da infração prevista no art. 107,
inc. IV, alínea e, do Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada pelo art. 77 da Lei no
10.833/2003, qual seja, deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre operações que executar, na forma e no prazo estabelecidos pela RFB.
Afirma a autoridade fiscalizadora que a empresa WEGH ASSESSORIA E
LOGÍSTICA LTDA teria deixado de prestar a informação de sua responsabilidade, quanto à
desconsolidação da carga, até a data de atracação do navio no Porto do Rio de Janeiro (escala no
0900014404), conforme prazo previsto no inc. III do art. 22, c/c art. 50, caput, da IN RFB no
800/2007.
O evento de prestação de informação do CE MERCANTE AGREGADO no
130805179083703, prossegue a autoridade aduaneira, haveria se dado em 22/09/2009, às
11:02:11, e a data de chegada do navio transportador GRANDE SAN PAOLO ao Porto do Rio
de Janeiro teria ocorrido em 22/09/2009, às 12:55:00h.
Em impugnação ao Auto de Infração lavrado, alega-se, em resumo, que a WEGH
ASSESSORIA E LOGÍSTICA LTDA possuiria até o prazo limite do dia 22/09/2008 às
12:55:00h para prestar as informações de sua responsabilidade, o que teria ocorrido às 11:02:11h
do dia 22/09/2008, antes do prazo limite, não havendo que se falar, assim, em intempestividade e
em aplicação de multa.
Dando continuidade ao relato, ao analisar a impugnação apresentada contra o
lançamento, a primeira instância de julgamento decidiu pela improcedência do recurso
administrativo mencionado, sob as seguintes bases, aqui resumidamente colocadas:
(1) as arguições de inconstitucionalidade ou ilegalidade não estão afetas ao
julgador administrativo, motivo pelo qual não se acolhem as preliminares trazidas
pela interessada;
(2) a denúncia espontânea, regulada no artigo 138 do CTN, teria seu escopo na
infração que enseja o pagamento de tributo, não se aplicando ao caso concreto;
(3) o caso em apreço diria respeito à importação de cargas consolidadas,
acobertadas por documentação própria, cujos dados devem ser informados de
forma individualizada para a geração dos respectivos Conhecimentos Eletrônicos-
CE, devendo os correspondentes registros representar fielmente as mercadorias
vinculadas, a fim de racionalizar os procedimentos e agilizar o despacho
aduaneiro.
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.902 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10711.005184/2009-88

O contribuinte foi intimado acerca do Acórdão que julgou a impugnação em
27/02/2019, conforme Termo de Ciência por Decurso de Prazo anexado ao presente processo.
Insatisfeito com o teor da decisão, apresentou Recurso Voluntário em 28/03/2019, como
informado no Termo de Análise Solicitação de Juntada, anexado, também, aos autos.
Em fase recursal, o Recorrente apresenta as seguintes colocações, em síntese:


Não teria deixado de prestar quaisquer informações pertinentes no prazo
estabelecido;

Segundo constaria no relato da autoridade autuante, o transportador e
agente de cargas teriam incluído todas as informações no Sistema Mercante,
cabendo a empresa WEGH ASSESSORIA E LOGÍSTICA LTDA somente a
retificação daquelas, não podendo, por isso, ser penalizada com o pagamento de
multa cujo o fato gerador reside na não inclusão de informações;

Existiria entendimento da 4a Turma da DRJ/RJO, com base na Solução de
Consulta Interna COSIT no 2/2016, de que retificações ou complementações de
informações prestadas anteriormente não configurariam a infração de prestação de
informação fora do prazo;

Refere ainda existir entendimento absolutamente divergente do recorrido,
proferido pela mesma Turma Julgadora da Delegacia do Estado Rio de Janeiro e,
também, por Delegacias de Julgamento de outros Estados.
São esses os fatos que se tem a relatar.

Voto
Conselheira Lara Moura Franco Eduardo, Relatora.
Encontrando-se satisfeitos os requisitos da tempestividade e, sob o aspecto
material, da competência deste Colegiado para a apreciação do Recurso Voluntário, dele
conheço.
Conforme precedente colocado, trata-se da imposição de multa prevista na
legislação aduaneira ao agente de carga pela ausência de informação sobre o CE Agregado no
Sistema SISCOMEX.
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-001.902 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10711.005184/2009-88

Da análise primeira dos autos, especificamente do cotejo entre a peça
impugnatória e Recurso Voluntário, verifica-se ter aduzido o Recorrente matéria que não foi
colocada à instância julgadora a quo, qual seja, a de que a pessoa jurídica WEGH ASSESSORIA
E LOGÍSTICA LTDA haveria realizado somente a retificação em informações antes fornecidas
pelo transportador e pela agência marítima, não podendo, por isso, ser penalizada com o
pagamento de multa.
Como é cediço, em face das disposições contidas nos arts. 16 e 17 do Decreto no
70.235/1972 (PAF) 1, todas as razões de defesa e as correspondentes provas dos fatos alegados
devem ser apresentados por ocasião da impugnação. A considerar que este Colegiado representa
instância recursal, aqui não se analisa argumentos não debatidos na instância julgadora inferior,
por tratar-se de inovação recursal e, assim, de matéria preclusa.
Assim sendo, entendo que o Recurso ora em análise não deve ser conhecido em
relação à alegação de que a informação que teria sido prestada a destempo se tratava, em
verdade, de retificação de dados antes inseridos pelos transportador e agente marítimo.
Superada a questão relativa ao conhecimento do Recurso Voluntário, volto-me
agora à análise de matéria relacionada a defeito contido na decisão recorrida, com potencial de

1 Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que
possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os motivos que as justifiquem,
com a formulação dos quesitos referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o
endereço e a qualificação profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
V - se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, devendo ser juntada cópia da petição. (Incluído pela
Lei no 11.196, de 2005)
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de atender aos requisitos previstos
no inciso IV do art. 16. (Incluído pela Lei no 8.748, de 1993)
§ 2o É defeso ao impugnante, ou a seu representante legal, empregar expressões injuriosas nos escritos apresentados
no processo, cabendo ao julgador, de ofício ou a requerimento do ofendido, mandar riscá-las. (Incluído pela Lei no
8.748, de 1993)
§ 3o Quando o impugnante alegar direito municipal, estadual ou estrangeiro, provar-lhe-á o teor e a vigência, se
assim o determinar o julgador. (Incluído pela Lei no 8.748, de 1993)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro
momento processual, a menos que: (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior;(Incluído pela Lei
no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade julgadora, mediante petição em
que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados permanecerão nos autos para, se for
interposto recurso, serem apreciados pela autoridade julgadora de segunda instância. (Incluído pela Lei no 9.532, de
1997)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante.
(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)

Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-001.902 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10711.005184/2009-88

nulificá-la. Portanto, trata-se de matéria de ordem pública, cujo conhecimento na instância
recursal pode se dar ex officio.
Sobre a infração imputada, a impugnante, basicamente, manifestou-se da seguinte
forma em relação ao mérito da autuação, na instância julgadora inferior:

O Acórdão recorrido, a seu turno, tem início com o seguinte relato, do qual
destaco trecho:

Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-001.902 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10711.005184/2009-88

Em que pese a referência feita, o exame da peça impugnatória deixa claro que o
Recorrente não apresentou preliminares naquela oportunidade, qual seja, na esfera da DRJ. A
decisão de piso também cita razões de defesa não apresentadas na impugnação.
Na parte destinada ao voto, na decisão combatida, faz-se referência novamente às
preliminares trazidas pela parte interessada, como também é citada argumentação de mérito
jamais manejada pelo Recorrente na fase de impugnação. Observe-se:

Examinando os autos, verifica-se que os fatos e a fundamentação aos quais se
refere a decisão de piso não constituem o objeto da impugnação, motivo pelo qual se constata
haver erro da autoridade julgadora de primeira instância, consistente em se debruçar sobre razões
de defesa distintas daquelas colocadas pelo Recorrente.
Em outras palavras, a decisão recorrida mostra-se incoerente, de forma nítida,
com a defesa apresentada.
Considero, todavia, que o Acórdão da Delegacia da Receita Federal de
Julgamento que analisa Auto de Infração deve se pautar pelas razões expressas na impugnação,
enfrentando-as, sob pena de prejudicar o direito de defesa do contribuinte – como se revela na
espécie −.
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-001.902 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10711.005184/2009-88

Em razão do art. 59, inc. II, do Decreto no 70.235/19722 cominar a pena de
nulidade às decisões administrativas exaradas com preterição ao direito de defesa e, também,
como sobressai nos autos a ausência de exame da argumentação expendida na impugnação por
parte da instância julgadora a quo, que apreciou claramente motivação estranha à defesa
apresentada, entendo que o processo deve retornar à DRJ/RJO para que nova decisão seja
expedida, na qual sejam examinados os itens da argumentação apresentados na impugnação.
Demais dizer que, em decorrência das disposições contidas no art. 93, IX, da
Constituição Federal3, a nulidade causada pela ausência de fundamentação é questão de ordem
pública, a dispensar alegação das partes. In casu, a dispensar arguição do Recorrente, cabendo o
reconhecimento de ofício, do vício, por parte do julgador.
A propósito, trago também a lume o art. 489, § 1o, do CPC/20154, já vigente
quando da publicação do acórdão recorrido e aplicável subsidiariamente ao processo

2 Art. 59. São nulos:

I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;

II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
3 Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura,
observados os seguintes princípios:
(...)
IX - todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob
pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou
somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o
interesse público à informação;
(...)

4 Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

I - o relatório, que conterá os nomes das partes, a identificação do caso, com a suma do pedido e da contestação, e o
registro das principais ocorrências havidas no andamento do processo;

II - os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de direito;

III - o dispositivo, em que o juiz resolverá as questões principais que as partes lhe submeterem.

§ 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a
questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada
pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem
demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3002-001.902 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10711.005184/2009-88

administrativo. A interpretação geral do dispositivo em comento, dada pelos tribunais, determina
não só que a autoridade julgadora apresente fundamentação para a sentença, mas até mesmo que
aquela não discrepe da decisão adotada (parte dispositiva).
A necessidade de motivação das decisões também é garantia inerente ao processo
administrativo fiscal, e na esteira desse entendimento é que o art. 31 do Decreto no 70.235/1972
impõe ao julgador administrativo a adequada fundamentação. Senão, vejamos:
Art. 31. A decisão conterá relatório resumido do processo, fundamentos legais,
conclusão e ordem de intimação, devendo referir-se, expressamente, a todos os
autos de infração e notificações de lançamento objeto do processo, bem como
às razões de defesa suscitadas pelo impugnante contra todas as exigências.
(Redação do caput dada pela Lei no 8.748, de 09.12.1993 )
Concluo que na espécie houve efetivo prejuízo à ampla defesa e ao contraditório,
a considerar que o Recorrente não pode contradizer ou replicar fatos e fundamentos dissociados
dos itens da impugnação, persistindo, também em seu favor, o direito de obter da autoridade
julgadora pronunciamento sobre as questões antes provocadas nos autos.
Em vista do exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
conhecendo deste na parcela relativa à alegação de que teria sido promovida a retificação de
informações prestadas pelos transportador e agente marítimo e, na parte conhecida, por dar
parcial provimento ao Recurso Voluntário para, acatando a preliminar suscitada de ofício, anular
o Acórdão recorrido e retornar os autos à DRJ, a fim de que seja proferida nova decisão,
guardando, esta, fundamentos coerentes com as razões de defesa apresentadas na peça
impugnatória.
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a
existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital